Tribunal: TJDFT
Processo: 0724390-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE PESQUISA DE BENS VIA SISTEMA SISBAJUD NA MODALIDADE “TEIMOSINHA”. REITERAÇÃO DE PESQUISA. NÃO INDICAÇAO DE MODIFIÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A existência da ferramenta que permite a reiteração da pesquisa de ativos pelo Juízo (“teimosinha”) não significa que possa a parte, sem demonstrar alteração na situação econômica do executado, requerer pesquisas diárias, reiterando indefinidamente as diligências a serem praticadas pelo juízo em busca de bens. 1.1. Embora a possibilidade de reiteração de pedido de penhora via Sistema BACENJUD, o certo é que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que deve ser observado em cada caso o princípio da razoabilidade.
2. Na espécie, a ultima pesquisa para a localizacao de bens da parte agravada por meio do sistema BACENJUD ocorreu em 26/3/2020 e, não havendo qualquer indicativo de alteração da sua situação financeira do devedor, não se justifica nova pesquisa via sistema, menos ainda com a ferramenta “teimosinha”, que resultará na necessidade de acompanhamento diários dos protocolos do sistema pelo Juízo, como bem explicado na decisão agravada. 2.1. A efetivação de pesquisas nos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário ostenta caráter complementar, ou seja, não pode ser tida como o único meio de obtenção de informações no sentido, porquanto é ônus do devedor diligenciar quanto à existência de bens penhoráveis, não do Poder Judiciário.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.